Tribunal: TJPA
Processo: 0016100-97.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS - ARTIGO 157, § 2º, II E § 2º-A,I DO CPB ? RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AO TIPO PENAL REPRESSOR - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA ? INOCORRÊNCIA ? O RÉU CONCORREU DE FORMA EFICAZ PARA O DESFECHO CRIMINOSO - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º,II E § 2º-A,I DO CPB (MODALIDADE TENTADA)- IMPOSSIBILIDADE ? CONSUMOU-SE O ILICITO COM A POSSE DA RES FURTIVA, AINDA QUE NÃO SEJA DE FORMA MANSA E PACÍFICA - TEORIA DA APPREHENSIO/AMOTIO ? PRECEDENTES DO STJ ? AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPOSSIBILIDADE ? EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NA EMPREITADA CRIMINOSA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS ? INVIABILIDADE ? A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E NATURAL NA SENTENÇA PENAL MAS EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE FICAR A CARGO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES ? INTELIGENCIA DO ART. 804 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA - UNÂNIME.I - Pacífica a jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima possui relevância especial, ainda mais quando corroborado pelas demais provas colacionadas aos autos;II - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF;III - Incontestável a condição do réu de coautor no crime a ele imputado, se participou de todas as fases da execução do delito, em unidade de desígnios com o outro indivíduo não identificado, o que afasta sua pretensão de redução da pena ao fundamento de participação de menor importância (§ 1º do art. 29 do Código Penal). IV ? Quanto a participação de menor importância, o réu atuou de maneira decisiva para o crime, pois agiu em união de desígnios com 03 (três) comparsas e atuou como responsável para subtrair os bens da vítima, fato devidamente comprovado nos autos. Logo inócua cogitar-se essa tese defensiva;V - O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, porém, nos autos não existem provas contundentes para embasar esse pedido, de forma diversa, ficou demonstrado que a res furtiva foi retirada da posse da vítima, mesmo que por um curto período de tempo, estando consumado o crime de roubo.VI - Em que pese a existência da majorante ?emprego de arma?, sabe-se que, em nosso ordenamento jurídico, tanto a apreensão da arma quanto a realização do exame pericial, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento em questão, quando presentes outros elementos de provas que demonstrem o seu efetivo uso no crime. E de fato, foi utilizado no crime em questão como consta nos autos; VII - A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargoVIII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi devidamente processado e ao final condenado a pena de 09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA;Recurso conhecido e improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0016100-97.2018.8.14.0401
APELANTE: JOHNNY RODRIGO MORAES LOPES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS - ARTIGO 157, § 2º, II e § 2º-A,I DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO RÉU AO TIPO PENAL REPRESSOR - RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INOCORRÊNCIA - O RÉU CONCORREU DE FORMA EFICAZ PARA O DESFECHO CRIMINOSO - DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º,II e § 2º-A,I DO CPB (MODALIDADE TENTADA)-
IMPOSSIBILIDADE
- CONSUMOU-SE O ILICITO COM a posse da res furtiva, ainda que não seja de forma mansa e pacífica - Teoria da apprehensio/Amotio - Precedentes do STJ
-
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO EFETIVO EMPREGO DA ARMA NA EMPREITADA CRIMINOSA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - INVIABILIDADE - A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E NATURAL NA SENTENÇA PENAL MAS EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE FICAR A CARGO DO JUIZO DAS EXECUÇÕES - INTELIGENCIA DO ART. 804 DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO ACUSADO EM
09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA
-
UNÂNIME.
I - Pacífica a jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima possui relevância especial, ainda mais quando corroborado pelas demais provas colacionadas aos autos;
II - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF;
III - Incontestável a condição do réu de coautor no crime a ele imputado, se participou de todas as fases da execução do delito, em unidade de desígnios com o outro indivíduo não identificado, o que afasta sua pretensão de redução da pena ao fundamento de participação de menor importância (§ 1º do art. 29 do Código Penal).
IV - Quanto a participação de menor importância, o réu atuou de maneira decisiva para o crime, pois agiu em união de desígnios com 03 (três) comparsas e atuou como responsável para subtrair os bens da vítima, fato devidamente comprovado nos autos. Logo inócua cogitar-se essa tese defensiva;
V - O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, porém, nos autos não existem provas contundentes para embasar esse pedido, de forma diversa, ficou demonstrado que a res furtiva foi retirada da posse da vítima, mesmo que por um curto período de tempo, estando consumado o crime de roubo.
VI - Em que pese a existência da majorante ¿emprego de arma¿, sabe-se que, em nosso ordenamento jurídico, tanto a apreensão da arma quanto a realização do exame pericial, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento em questão, quando presentes outros elementos de provas que demonstrem o seu efetivo uso no crime. E de fato, foi utilizado no crime em questão como consta nos autos;
VII - A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo
VIII - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi devidamente processado e ao final condenado a pena de
09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA
;
Recurso conhecido e improvido
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOHNNY RODRIGO MORAES LOPES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
(09) NOVE ANOS, (05) CINCO MESES

E (10) DEZ DIAS DE RECLUSÃO
em regime inicial
fechado
e ao pagamento de
86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA
, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2-A-I do CPB. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Capital/PA.

A combativa defesa sustentou a absolvição do acusado, alegando a inexistência de liame subjetivo entre o apelante e os demais autores delitivos, bem como o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Noutro ponto, asseverou a desclassificação do ilícito para a modalidade tentada, além do reconhecimento da participação de somenos importância, e por fim, propôs a reforma da dosimetria da pena, por ocasião da 3ª fase da dosimetria, bem como a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo parcial provimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e também pelo parcial provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público (fls. 02/03), que no dia 17 de julho de 2018, por volta das 18h 50min, o Sr. ODINELSON OTÁVIO CARDOSO DE OLIVEIRA, o qual é taxista, encontrava-se no ponto de táxi localizado na Travessa Humaitá, esquina com a Av. Almirante Barroso, quando foi solicitado por quatro pessoas, sendo três homens e urna mulher, uma corrida para a Avenida Cipriano Santos, esquina com a Rua Jabatiteua, no bairro de Canudos. As quatro pessoas adentraram no veículo, sendo que um deles posteriormente foi identificado como o ora réu, que se sentou ao lado do taxista, no banco do carona e os demais atrás. Já na Avenida Cipriano Santos, um dos comparsas do denunciado, ainda não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo do tipo caseira, anunciou o assalto e exigiu que o ofendido entregasse o dinheiro que possuía, afirmando que, caso não entregasse, iria matá-lo.

Em ato contínuo, o mesmo individuo não identificado deu uma "gravata" no pescoço do ofendido e uma coronhada em sua cabeça, ordenando que não ligasse o sinal de seta do veículo e continuasse dirigindo normalmente. O ofendido entregou ao denunciado um aparelho celular da marca Nokia de cor preta e o valor de R$160,00, em seguida foi agredido novamente pelo infrator não identificado, que o sufocou, tendo implorado, neste momento, para não ser morto. O denunciado pediu ao seu comparsa que não atirasse na vítima, mas apenas o colocasse no porta malas do veículo.

Logo após, os infratores desceram do veículo e empreenderam fuga a pé. O réu levou a chave do carro, além dos pertences subtraídos. Contudo, a vítima correu atrás deles, começou a gritar que havia sido assaltado, apontando para os assaltantes, momento em que populares conseguiram conter o réu, logrando os demais êxitos na fuga levando a arma de fogo utilizada no assalto. Policiais militares foram até o local e encontraram o denunciado detido pela população, sendo que os objetos subtraídos da vítima estavam dentro de uma mochila que se encontrava ao lado do denunciado.

A vítima reconheceu o acusado como sendo um dos coautores do roubo, e informou que os objetos subtraídos foram recuperados.

Devidamente processado, o réu foi condenado à pena de 09 ANOS, 05 MESES E 10 DIAS de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 86 DIAS MULTA, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º incisos II e §2º-A, I do CPB
.
Inconformado, interpôs a presente apelação.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DA DEFESA

A combativa defesa sustentou a absolvição do acusado, alegando a inexistência de liame subjetivo entre o apelante e os demais autores delitivos, bem como o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Noutro ponto, asseverou a desclassificação do ilícito para a modalidade tentada, além do reconhecimento da participação de somenos importância, e por fim, propôs a reforma da dosimetria da pena, por ocasião da 3ª fase da dosimetria, bem como a isenção de custas processuais

DA ABSOLVIÇÃO

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do caderno processual, principalmente pelo depoimento da vítima deste crime patrimonial, senão vejamos:

In casu
, a vítima Odinelson Otávio Cardoso de Oliveira, teria declarado:
Que, no dia do fato, estava trabalhando como taxista quando, por volta das 19h, o réu lhe pediu para fazer uma corrida, ele estava com outros dois homens e uma mulher; saiu com eles para fazer a corrida até o local em que eles mandaram; em determinado momento, eles anunciaram o assalto; o réu estava sentado na frente ao seu lado; um assaltante lhe aplicou uma gravata e lhe ameaçou; foi ameaçado de morte por eles; eles queriam seu dinheiro; o assaltante que estava atrás portava uma arma de fogo caseira do tipo revólver, e a colocou em sua cabeça; pediu para eles não lhe matarem; eles lhe subtraíram o aparelho celular e cerca de cento e cinquenta reais; depois o assaltante lhe aplicou mais uma gravata, ficou sufocado, falou para eles pararem "em nome de Jesus", aí eles pararam; depois desceu do carro, momento em que um dos assaltantes falou que iria lhe colocar no porta malas; falou para eles que não iria permitir isso; aí eles jogaram fora a chave do carro, e três deles saíram correndo em uma direção (levaram a arma de fogo), enquanto o réu correu para outro lado; correu atrás do réu, alcançou ele, ambos travaram luta corporal, mas o réu se desvencilhou e correu novamente; gritou por ajuda e, assim, populares capturaram o acusado; o tambor da arma de fogo ficou em seu carro; o denunciado estava com todos os pertences subtraídos (dinheiro e celular); recuperou seus bens; depois da captura do réu, a chave de seu carro foi encontrada.

Nesse sentido, conveniente observar que os relatos da vítima, tem especial relevância em crimes dessa natureza:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. - A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. - "
A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem

relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o

contato direto que trava com o agente criminoso
" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 16/5/2014).

Por sua vez, a testemunha Josiel, policial militar, afirmou:
Que, estava em serviço com outros militares quando foram acionados por pessoas que informaram que havia indivíduos em atitude suspeita próximo ao canal; quando chegaram ao local, o acusado estava imobilizado por populares; o taxista informou que os outros três suspeitos haviam fugido; a vítima contou que o acusado estava sentado no banco da frente do taxi quando ele pegou o celular e a porta-cédulas; a vítima reconheceu o acusado e disse que foi uma das três pessoas que estavam no banco de trás que anunciou o assalto; foi encontrado o tambor de um simulacro de arma de fogo.

Segundo a testemunha Mário, policial militar, teria relatado:
Que, foi acionado pelo CIOP, sendo informado que a população tinha detido um suspeito de roubo; quando chegou ao local, o réu estava detido por populares; o denunciado estava de posse de uma mochila, um celular e alguns documentos da vítima; a vítima reconheceu o acusado.
Por fim a testemunha Raimundo, policial militar, declarou:
Que, estava em ronda com outros policiais quando foram acionados por populares sobre um tumulto na via pública; foram ao local e encontraram o réu detido pela população em razão de um possível roubo a um taxista; foi encontrada uma mochila em poder do acusado; a vítima reconheceu o réu; foram recuperados os objetos roubados do taxista.

Em que pese o acusado negar o delito praticado em seu interrogatório judicial, arguindo que não possuía conhecimento de que os outros três agentes delitivos efetuariam um assalto, tal defesa não merece prosperar, visto que foi devidamente comprovado que o réu se manteve no veículo no decurso de toda a ação criminosa, sem qualquer desacordo.

Ademais, no interrogatório judicial, o réu fez declarações contraditórias, pois, em um primeiro momento, informou que os outros agentes lhe chamaram para fazer um assalto, mas, num segundo momento, falou que não sabia que o ato criminoso iria ocorrer.

Destarte, os depoimentos colhidos, incontroverso a autoria delitiva imputada ao acusado, onde se observou os relatos pormenorizados de todo
iter criminis
perpetrado pelo réu e seus comparsas, inclusive com o emprego de arma de fogo em meio a ameaças de morte, sendo subtraído seus pertences como dinheiro e telefone celular; onde após a ação reprovável, o réu teria empreendido fuga, e só recuperou os bens subtraídos, porque correu atrás e travou luta, vindo este fugir novamente, sendo alcançado e com ajuda de populares, conseguiram dominar o apelante.

No tocante a desclassificação de roubo consumado para tentado, verificou-se sua inadequação em face da dinâmica dos fatos, que convergem para a integralidade do crime patrimonial, se amoldando na figura do roubo consumado. O Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de roubo. Teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja de forma mansa e pacífica.
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME DE ROUBO: CONSUMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO: ILEGALIDADE.I. - O
writ
não é de ser conhecido na parte em que se insurge contra a expedição de mandado de prisão contra o paciente, dado que tal questão não foi posta à apreciação do Eg. Superior Tribunal de Justiça. II. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o crime de roubo se consuma quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de posse tranquila sobre a
res
. Precedentes
. III. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido¿ (HC nº 85.262/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro
Carlos Velloso
, DJ de 1º/7/05 - grifo nosso).

Entendimento idêntico do STJ:
Súmula 582 do STJ:
¿Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada¿.

Logo, sem amparo nos autos qualquer interpretação que não seja ao de roubo consumado.

Cediço assinalar, que a versão apresentada pelo réu em juízo restou isolada; em detrimento do portifólio fático reunido no acervo processual, que depõe e sentido contrário as declarações do réu.

Destarte as declarações anotadas
ut supra
, não haveria qualquer motivo para que os relatos imputassem falsamente a autoria de crime em face do réu. Ademais, vê-se que a prova oral produzida foi contundente em reconhecer o réu, como sendo o autor do crime, que guardaram perfeita consonância com os depoimentos das testemunhas policiais, que embora não tenham presenciado o crime, afirmaram que prenderam o apelante na situação de flagrância.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Destarte, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Convêm mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

DO LIAME SUBJETIVO

Noutro ponto, e segundo a teoria unitária, adotada pelo Código Penal, no que tange ao concurso de pessoas para a prática do crime, ainda que o fato tenha sido praticado por diversos agentes, conserva-se único e indivisível, sem qualquer distinção entre os sujeitos. Desse modo, todos os participantes do intento criminoso, responderão pelo resultado operado pela conduta criminosa, ou seja, todos que concorrem para o crime respondem pelo seu resultado.

Com efeito, para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, de modo que, havendo ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, resta plenamente possível a aplicação do comando constante no art. 29 do CP. (...).(Acórdão 1257744, 00003672220188070002, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Revisor: GEORGE LOPES, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Portanto, inadmissível o acolhimento da tese de participação de menor importância apresentada pelo réu.

Cediço anotar, que o concurso de pessoas basta que um dos agentes faça uso de arma para que a correspondente majorante, por ser circunstância objetiva, estenda-se aos demais, nos termos do art. 30 do CP. Logo, mesmo não empunhando a arma de fogo para intimidar a vítima, o apelante agiu de forma decisiva para o desfecho criminoso, sendo, inclusive, preso com os pertences da vítima.

DOSIMETRIA,
BIS IN IDEM
CONCURSO DE MAJORANTES

Por ocasião da dosimetria implementada, oportuno asseverar, que no momento em que o juízo analisou a causa de aumento prevista para o crime de roubo, teria sido operado o incremento da pena por duas vezes, incidindo a causa de aumento do art. 157, §2ª, inciso II e outra causa de aumento do inciso I do §2ª-A do art. 157, ambos do Código Penal Brasileiro, sem a fundamentação exigida, o que tornou a pena excessiva, deixando de expor os motivos concretos que o levaram a exasperar as reprimendas, descumprindo, em tese, os termos do art. 68 do Código Penal, além da Súmula 443 do STJ.

Isto posto, conveniente anotar no presente caso, que restou perfeitamente caracterizado a majorante do emprego de arma, bem como não restou quaisquer dúvidas acerca da concorrência de mais de 03 pessoas no deslinde reprovável. Assim, prudente asseverar que a escolha do patamar a ser aplicado na terceira fase da dosimetria da pena, quando estivermos diante de uma causa de diminuição ou aumento, previstas em intervalo mínimo e máximo deve ser feita na parte de motivação da sentença, uma vez que na parte dispositiva somente deverá ser inserido o valor correspondente, o qual servirá para calcular a respectiva pena em concreto.

Destarte, depreende-se do
decisum
objurgado, trecho que descreveu detidamente as razões que justificaram o incremento em 1/3 da majorante do concurso de agente, vejamos:

(...)
A narrativa do ofendido evidenciou que entre o réu e os demais assaltantes havia convergência criminosa de vontade, todos agiram dolosamente e tiveram participação relevante. Ao réu coube o trabalho de chamar a vítima, de ficar ao lado dela durante o roubo, de recolher os bens subtraídos e fugir com os comparsas. O denunciado, atuando em conjunto com indivíduos não identificados, com unidade de desígnios, subtraiu bens que estavam em poder da vítima, mediante violência física e grave ameaça, e emprego de arma de fogo. O réu e seus parceiros dividiram as tarefas na empreitada criminosa, chegaram juntos ao local do crime, entraram juntos no veículo da vítima, permaneceram juntos ao longo de toda empreitada e, no mesmo momento, fugiram correndo, porém só o denunciado foi recapturado ainda na posse da
res furtiva.
Sem a convergência de vontade e união de esforços entre o acusado e seus aliados, o roubo não teria sido praticado; presente, dessa forma, liame psicológico entre eles para o desiderato criminoso. Portanto, diante do concurso de pessoas, aplica-se a causa de aumento de pena estabelecida no inciso Il do § 2° do art. 157 do CP. (fls. 60 e 60, verso).

Por oportuno mencionar, que a parte dispositiva do julgado não serve para maiores delongas quanto à fundamentação, devendo ser reservada apenas para a realização do cálculo de dosimetria da pena, a partir dos dados e valores já devidamente escolhidos e motivados, no interior da sentença. Com estas explicações outrora expostas, ratifico que o aumento da reprimenda proporcionada pelo reconhecimento de duas circunstâncias qualificadoras do crime de roubo, encontram-se fundamentadas no transcorrer da decisão condenatória, estando, portanto, a pena imposta, proporcional ao delito cometido. Neste sentido é a jurisprudência:
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. MAUS ANTECEDENTES. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBLIDADE. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO-CONSIDERADAS PELA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO DE DUAS MAJORANTES. NÃO-DEMONSTRADAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(...)
4. Consoante reiterada jurisprudência deste Tribunal, a presença de mais de uma causa especial de aumento da pena no crime de roubo pode agravar a pena em até metade, quando o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da pena acima da fração mínima.
5. Assim, não fica o Juízo sentenciante adstrito, simplesmente, à quantidade de majorantes para fixar a fração de aumento, pois, na hipótese de existência de apenas uma, havendo nos autos elementos que conduzem à exasperação da reprimenda - tais como a quantidade excessiva de agentes no concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa (CP, art. 157, § 2º, I)-, a fração pode e deve ser elevada, acima de 1/3, contanto que devidamente justificada na sentença, em observância ao art. 68 do CP. O mesmo raciocínio serve para uma situação inversa, em que o roubo foi praticado com arma de fogo e por número reduzido de agentes, hipótese em que pode o magistrado aplicar a fração mínima, apesar da duplicidade de majorantes.
6.
In casu
, as instâncias ordinárias não fundamentaram o acréscimo da reprimenda em 2/5, motivo por que a fração de aumento da pena pelas majorantes previstas no art. 157, § 2º, I e II,
deve ser fixada em apenas 1/3.
7. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa. (HC 115.450/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJE 01/12/2008).

Nesse diapasão, e diante dos pontuais argumentações, a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é uma faculdade, de modo a inexistir óbice para que o magistrado aplique as majorantes decorrentes de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobre as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis.

De acordo com o STJ, não é motivo suficiente a justificar que o aumento se dê em proporção maior ao mínimo o fato de o réu incidir em mais de uma das hipóteses previstas no mencionado parágrafo segundo do artigo 157. Explica-se. Um roubo circunstanciado pelo emprego de arma e pelo concurso de duas ou mais pessoas terá pena aumentada de um terço até metade, mas a fração a ser considerada pelo juiz na terceira fase da aplicação da pena deverá ser devidamente fundamentada para que seja maior que um terço.

Diante da nova redação da Lei nº 13.654 /2018, publicada em 24.04.2018, aumenta-se a pena pela majorante do emprego de arma de fogo em 2/3, conforme prevê o art. 157, § 2º-A, do Código Penal.

Com efeito, o acervo processual não deixou quaisquer dúvidas que o crime de roubo foi praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de agentes, sendo correta a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento. Nesse passo o juiz usou, acertadamente, a fração de 1/3, não havendo motivos para qualquer alteração nesse ponto, seguindo mantida o decisum vergastado em todos os seus termos e fundamentos.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, tampouco o ministerial, no que concerne a dosimetria implementada, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO
.

Em que pese a existência da majorante ¿emprego de arma¿, sabe-se que, em nosso ordenamento jurídico, tanto a apreensão da arma quanto a realização do exame pericial, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento em questão, quando presentes outros elementos de provas que demonstrem o seu efetivo uso no crime.

No caso, pelo depoimento firme e coerente da vítima, que, com riqueza de detalhes, deflagrou o uso desta na ação delituosa, impossível o questionamento sobre a aplicação da mencionada causa de aumento de pena.

Necessário rememorar que a apreensão da arma de fogo ou sua submissão perícia, são prescindíveis para a caracterização da causa de aumento, quando o acervo processual demostrou seu efetivo emprego na empreitada delituosa, como se observa através dos esclarecedores relatos da vítima, restando desnecessária a comprovação da potencialidade lesiva do artefato, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato, a potencialidade
é in re ipsa.
Logo, insustentável a tese defensiva, em face da convergência de evidências, através das provas orais colhidas, que credencia o aumento da pena pelo emprego de arma.

Dessa forma, não há que se falar em afastamento da majorante, haja vista que existem narrativas suficientes nos autos para que o acusado receba o aumento da pena pelo emprego de arma.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA IMPOSSIBILIDADE.

Em suas razoes recursais, o apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada, tendo em vista que não houve prejuízo por parte da vítima, já que a ¿res furtiva¿ foi imediatamente restituída.

Entretanto, não merece prosperar essa tese, uma vez que tornou-se assente o entendimento de que para a consumação dos delitos desta natureza (crime contra o patrimônio), se resta necessária apenas a posse do bem com o agente, independentemente de vigilância da vítima ou posse tranquila, de modo que a fuga logo após o roubo já e fuga com posse, ou seja, mesmo que haja perseguição imediata e consequente retomada do objeto, o roubo esta consumado. Neste ponto, cabe ressaltar que o réu tentou fugir junto com os demais agentes delitivos até ser capturado por populares, estando durante boa parte desse tempo de posse dos bens da vítima, fruto da prática criminosa.

Como demonstrado, não há que se falar em tentativa quando a res furtiva é retirada da posse da vítima, mesmo que por um curto período de tempo estando consumado o crime de roubo. Neste diapasão, os autos são pacíficos em demonstrar a ocorrência de crime de roubo consumado, motivo pelo qual sentença deve ser mantida.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, ART. 29, § 1º, CPB; - IMPOSSIBILIDADE.

Segundo o que se depreende dos autos, a conduta do recorrente não se mostrou ¿periférica¿ ou de somenos importância, já que detinha o completo domínio sobre o resultado da empreitada criminosa, demonstrando total concordância com a prática do delito, e realizando, ainda, atos executórios propriamente ditos, a saber: (1) anunciou o assalto; (2) proferiu ameaças e xingamentos contra a vítima; e (3) e subtraiu bens móveis da vítima, tendo sido flagranteado, posteriormente, em posse da res, restando insustentável o reconhecimento da participação de menor importância, com aplicação da respectiva causa de diminuição de pena (art. 29, § 1.º do CP).

A nobre defesa asseverou pelo reconhecimento da participação do acusado, como sendo de menor importância, enquadrando-se nos moldes do § 1º do Art. 29 do CPB, para obter uma diminuição da pena:
¿Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço¿.

Cabe informar que a participação de menor importância não restou cabalmente evidenciada, uma vez que, esta participação foi primordial, o condenado atuou de forma decisiva para o crime, pois estava em união com o auxílio de 03 (três) comparsas e atuou como o responsável para subtrair os bens da vítima, fato devidamente comprovado pelo depoimento da vítima em juízo, além de que a mochila encontrada com o réu possuía todos os bens do Sr. Odinelson na ocasião da detenção em flagrante do mesmo. Sem a atuação do condenado, o crime jamais teria sido consumado.

Dessa forma, não prospera o pedido, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS- IMPOSSIBILIDADE.

Por fim, a defesa pede pela isenção do pagamento de custas processuais, alegando que se trata de réu hipossuficiente, por ser pobre nos termos da lei e ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Cediço observar, que o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, nã há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida

Desta forma, as custas processuais não podem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, posto que, mesmo quando o réu é assistido pela Defensoria Pública, elas devem ser mantidas. Entretanto, a Lei 10.060/50 determina que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos seguintes termos:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Portanto, a exigibilidade do pagamento das custas deve ser apenas suspensa, devendo o juízo das execuções penais aferir a posterior manutenção ou não da hipossuficiência do apenado no momento do cumprimento da pena.

Conclui-se, desta forma, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, com isso, inócua qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
JOHNNY RODRIGO MORAES LOPES
no evento ilícito patrimonial, razão pela qual foi devidamente processado e ao final condenado a pena de
09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 86 (VINTE) DIAS-MULTA
,
decisum
prolatado pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, o qual, adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e data vênia o parecer ministerial,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator